Tribunal: TJSP
Processo: 1011660-82.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão unânime que deu provimento ao apelo da autora (embargada) para acolher as pretensões anulatória e repetitória. Alegação de omissões. Ocorrência parcial. Embargos conhecidos e providos para sanar uma das omissões apontadas, sem alteração do resultado.